Tribunal: TJPA
Processo: 0805932-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805932-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAMERSON MATHEUS MARTINS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM BASE EM ATITUDE SUSPEITA. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DELA DERIVADOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O LOCUS RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A superveniência de sentença condenatória que examina e afasta o argumento de que o coacto teria sido abordado por policiais unicamente com base em atitude suspeita transfere a discussão da tese para o
locus
recursal apropriado e prejudica o pedido de declaração de nulidade da prisão em flagrante, bem como dos elementos de prova dela derivados, sobretudo considerando que o
habeas corpus
não se presta a incursionar em matéria que exija amplo revolvimento de matéria fático-probatória, como se verifica na hipótese.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP.

2. A revogação da custódia cautelar do paciente em sentença condenatória esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/07/2023 a 06/07/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JAMERSON MATHEUS MARTINS RIBEIRO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA nos autos da ação penal n. 0801695-66.2023.8.14.0039, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 03/04/2023, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal com base nos seguintes argumentos:
(i)
nulidade da prisão em flagrante do paciente, realizada em contexto de abordagem policial fundada em atitude suspeita e
(ii)
ilegalidade da decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, supostamente decretada à míngua de fundamentação idônea, sustentando, no ponto, que o coacto preenche os requisitos necessários a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Nesse contexto, pugna, em sede liminar, pela declaração de nulidade do flagrante fundamentado em atitude suspeita, com reflexos no processo e provas dele decorrentes, ou pela aplicação das regras do art. 318, VI, do CPP, acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula pela revogação definitiva da segregação preventiva objurgada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13641478.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13683223).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13927576).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a
liberdade de locomoção
daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental
. Isso porque, em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifiquei que os autos originários foram sentenciados em
29 de junho de 2023
, sobrevindo a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico privilegiado, sendo-lhe a aplicada a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e (8) oito meses de reclusão, em
regime inicial aberto
, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
com revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura, cumprido em 30 de junho de 2023
(vide Ação Penal n. 0801695-66.2023.8.14.0039, ID 95766422, ID 95871552 e ID 95915553).

Daí se extraem duas repercussões importantes sobre o objeto do presente
mandamus
. A
primeira
está relacionada ao pedido de declaração de nulidade da prisão em flagrante do paciente, bem como dos elementos de prova dela derivados, ao argumento de que o coacto teria sido abordado pelos policiais unicamente com base em atitude suspeita. Nesse particular, nota-se que a sentença condenatória abordou e afastou o referido argumento, transferindo a discussão da tese, portanto, para o
locus
recursal apropriado, sobretudo considerando que o
habeas corpus
não se presta a incursionar em matéria que exija amplo revolvimento de matéria fático-probatória, como se verifica na hipótese. Confira-se, a esse respeito, a linha argumentativa desenvolvida pela autoridade coatora:

“
Analisando detidamente o conjunto probatório
, percebe-se pelo depoimento das testemunhas, que a droga foi encontrada em posse do denunciado, ao qual este teria passado o material entorpecente para um terceiro, tendo neste momento a bolsa caído ao chão e o material entorpecente sido avistado pela guarnição policial, o que motivou a realização da busca ativa de outros entorpecentes, todos em posse do denunciado.

Outrossim,
verifica-se que não há o que se falar em ilegalidade da abordagem e, em consequência, das provas obtidas, vez que a guarnição policial não fundamentou sua busca em um critério subjetivo, tendo os policiais sido uníssonos em afirmar que tais buscas apenas foram realizadas após a visualização concreta do material entorpecente que ficou espalhado pelo chão, não havendo informações nos autos que coadunem possíveis ilegalidades que possam invalidar a abordagem realizada pelos policiais militares
.” (Ação Penal n. 0801695-66.2023.8.14.0039, ID n. 95766422 – Pág. 5)

Nesse contexto, realço que, no presente momento, reconhecer a suposta nulidade das provas que amparam a condenação é inviável, mormente considerando o alerta feito pela doutrina especializada no sentido de que a nulidade “do processo que legitima a impetração do remédio heroico deve ser de tal porte que não comporte qualquer dúvida, sendo manifesta” de sorte que “
caso seu reconhecimento demande dilação probatória, não será possível a utilização do
writ
constitucional, devendo a parte se valer dos recursos ordinários e extraordinários, desde que interpostos, evidentemente, antes do trânsito em julgado da decisão
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020, pág. 1879).

A
segunda
repercussão importante da prolação da sentença condenatória nesta ação mandamental diz respeito ao argumento da inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como da presença dos requisitos necessários a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP. A esse propósito, vale registrar que
tendo o édito condenatório revogado a prisão preventiva objurgada e imposto o regime aberto para o cumprimento da pena, com expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, não há mais que falar em constrangimento ilegal sob esse prisma.

Não descabe rememorar que
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Nesse diapasão, a
perda superveniente do objeto
do presente
writ
referente ao pleito substitutivo da custódia preventiva pela domiciliar é manifesta, impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade do coacto, bem como em face da inadequação da via eleita para arguir a nulidade das provas que amparam a condenação subjacente.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023